Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração no acórdão embargado, o qual não conheceu do agravo interno interposto pelo embargante em razão da patente violação ao princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a inepta petição inicial da ação rescisória e também o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.
3. Oposição de embargos de declaração com mera repetição dos argumentos lançados na inicial da ação rescisória e nas razões do agravo interno sem correlação lógica com os fundamentos adotados no acórdão embargado. Ausência de observância da finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.